Tribunal: TJPA
Processo: 0800673-39.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800673-39.2018.8.14.0009

APELANTE: BENEDITA SILVA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: GICELI ADRIANA NONATO DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE PRETÉRITA. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação possessória (manutenção de posse). A autora alegou ter exercido posse mansa e pacífica sobre imóvel anteriormente ocupado por seu falecido companheiro. O pedido foi rejeitado por ausência de prova do exercício de posse anterior ao alegado esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou o exercício de posse sobre o imóvel objeto da demanda antes do suposto esbulho; e (ii) estabelecer se houve configuração de esbulho possessório por parte da requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora não comprova de forma inequívoca o exercício da posse sobre o bem, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 561, I, do CPC.

4. A prova testemunhal colhida é contraditória e não confirma posse contínua e autônoma da autora, indicando apenas que ela frequentava o imóvel na companhia do falecido.

5. Documentos apresentados (declaração comunitária, boletim de ocorrência, conta de energia em outro endereço) são insuficientes para demonstrar posse efetiva.

6. A alegação de esbulho não é corroborada por elementos probatórios mínimos, diante da plausibilidade da versão da requerida de que teria acessado o imóvel apenas para retirada de pertences, com autorização.

7. Precedentes jurisprudenciais confirmam a improcedência do pedido possessório na ausência dos requisitos do art. 561 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O autor da ação possessória deve demonstrar, de forma inequívoca, que exercia posse sobre o bem, que esta foi turbada ou esbulhada, e que subsistiu até o ajuizamento da demanda; 2. A ausência de prova do exercício de posse anterior ao alegado esbulho impõe a improcedência do pedido de manutenção de posse; 3. A alegação de união estável não supre a necessidade de prova objetiva e concreta do exercício de posse para fins possessórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CPC, art. 373, I; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PE, Apelação Cível nº 0082871-84.2022.8.17.2001, Rel. Des. Neves Baptista, j. 27.05.2024.
TJ-MG, Apelação Cível nº 50000167620198130352, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 17.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800673-39.2018.8.14.0009

APELANTE: BENEDITA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: GICELI ADRIANA NONATO DE SOUZA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BENEDITA SILVA DE OLIVEIRA contra a sentença (id. 14860906) prolatada nos autos da AÇÃO POSSESSÓRIA (REINTEGRAÇÃO /MANUTENÇÃO /INTERDITO PROIBITÓRIO) c/c pedido liminar ajuizada em desfavor de GICELI ADRIANA NONATO DE SOUZA.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação do exercício de posse anterior ao suposto esbulho, fundamento este que motiva a apelação da autora.

Em suas razões recursais (id. 14860912), a parte apelante sustenta ter exercido posse mansa e pacífica sobre o bem, ainda que não configurada união estável com o falecido. Aponta a insuficiência das provas apresentadas pela parte requerida quanto à sua posse justa e requer reforma da sentença.

A apelada apresenta contrarrazões (id. 14860915) pugnando pela manutenção da sentença por ausência de demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia diz respeito à comprovação do exercício de posse pela autora sobre o imóvel objeto da lide e à caracterização de esbulho pela parte requerida, requisitos indispensáveis à procedência da ação possessória, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

Adianto não assistir razão à parte recorrente. Vejamos:

O mencionado dispositivo legal assim disciplina:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação praticada pelo réu;

III - a data da turbação;

IV - a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

Dessa forma, é ônus do demandante demonstrar, de forma inequívoca
(i)
que exercia posse sobre o bem;
(ii)
que essa posse foi turbada;
(iii)
quando se deu tal turbação e
(iv)
que a posse subsistiu, ainda que de modo turbado, até o ajuizamento da demanda.

A prova testemunhal colhida em audiência é contraditória em relação ao alegado exercício de posse contínua e autônoma por parte da autora. Os depoimentos de GLEICIANE SANTIAGO DE SOUSA e ARLINDA BRAZ DA LUZ indicam, de forma convergente, que a autora frequentava o imóvel em companhia do falecido, mas não ali residia, tampouco exercia qualquer poder de fato exclusivo ou prolongado sobre o bem.

A suposta união estável com o falecido — ainda que relevante para ações de natureza sucessória — é irrelevante para o deslinde da causa, que exige prova da posse concreta e anterior ao esbulho.

Como bem destacado na sentença, a autora não juntou documentos capazes de demonstrar que efetivamente residia no imóvel ou exercia sobre ele qualquer forma de posse exclusiva. Os documentos colacionados (declaração da associação comunitária, boletim de ocorrência, conta de energia em outro endereço) não suprem a ausência de provas robustas sobre o domínio de fato do bem.

Ademais, o boletim de ocorrência e a foto da residência, sem corroboração testemunhal efetiva quanto ao exercício possessório, não constituem prova idônea do requisito essencial previsto no art. 561, I, do CPC.

Por fim, não se pode desconsiderar que a requerida alega ter sido autorizada a acessar o imóvel para retirar pertences do falecido, o que, embora negado pela autora, não foi suficientemente infirmado nos autos a ponto de se configurar um esbulho possessório, entendido como ato de violência ou clandestinidade na tomada da posse, não havendo assim, comprovação mínima do alegado.

Colaciono julgados no mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO Gabinete do Des. Neves Baptista 5ª CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO nº 0082871-84.2022.8 .17.2001 APELANTE: MICHELINE SOARES DA SILVA APELADOS: EDVALDO EMIDIO GOMES E RISALVA MARIA GOMES JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES JUIZ (A) SENTENCIANTE (A): FÁBIO MELLO DE ONOFRE ARAÚJO RELATOR: DES. NEVES BAPTISTA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. POCESSUAL CIVIL . MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DA PROVA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCENDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VIABILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1 . Para a procedência da ação possessória é necessário que a parte autora faça prova da posse e sua turbação ou esbulho praticado pela parte ré (art. 561 do CPC). 2. Provas que incumbiam à parte apelante no sentido de demonstrar a posse, em que pese ser ônus seu, não foram produzidas, eximindo-se de cumprir, portanto, a determinação contida no art . 373, I, do Código de Processo Civil. 3. Desprovimento do recurso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação 0082871-84 .2022.8.17.2001, acordam os Desembargadores da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em negar provimento ao recurso . Recife/PE, data da assinatura digital. DES. NEVES BAPTISTA Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 0082871-84.2022 .8.17.2001, Relator.: DARIO RODRIGUES LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2024, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC))

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POSSESSÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE ANTERIOR - ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FUNGIBILIDADE ENTRE AÇÕES POSSESSÓRIAS E REIVINDICATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. - Na ação de reintegração de posse, incumbe à parte autora comprovar que detinha a posse anterior do bem, sua perda e o esbulho praticado pelo réu - A ausência de prova quanto aos requisitos do art. 561 do CPC/2015 impõe a improcedência do pedido de reintegração de posse - Não se cogita a aplicação do princípio da fungibilidade para converter a ação de reintegração de posse em ação reivindicatória tendo em vista a diferença da natureza jurídica das ações. - A "posse injusta" a embasar o pleito reivindicatório engloba conceito mais amplo que a posse injusta analisada nas ações possessórias . A posse injusta para fins petitórios não padece necessariamente de vícios de violência, clandestinidade e precariedade, configurando-se pela existência de posse que seja desprovida de causa jurídica, título, ou razão aptos a justificá-la - Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50000167620198130352 1.0000.24 .176266-5/001, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 17/07/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2024)

Portanto, ausentes os requisitos legais da ação de reintegração de posse, a improcedência do pedido se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO APELO
, para manter inalterada a sentença combatida.

Mantenho as despesas processuais tais quais determinadas pelo Juízo
a quo,
inclusive quanto à suspensão de sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça já deferida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025